Tribunal: STF
Processo: RE 439591
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Benefício assistencial (CF, art. 203, V; L. 8.742/93, art.
20, § 3º): ao decidir que a renda familiar é inferior a 1/4 do
salário mínimo per capita, desde que descontadas as despesas da
recorrida, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo
 STF na ADIn 1232, Galvão, DJ 01.06.2001, conforme assentado na Rcl
2.303-AgR, Pleno Ellen Gracie, 3.5.2004, quando o Tribunal afastou a
 possibilidade de se emprestar ao texto impugnado interpretação
segundo a qual não limita ele os meios de prova da condição de
miserabilidade da família do necessitado deficiente ou idoso